Tribunal: TJES
Processo: 5000633-44.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000633-44.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERI APARECIDA BRUNORO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e apelação adesiva interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, determinando a religação de energia elétrica, fixando indenização de R$ 3.000,00, além da confirmação da tutela antecipada e condenação da concessionária ao pagamento de custas e honorários. A concessionária pleiteia a validade do TOI e a inexigibilidade da dívida correlata, enquanto a consumidora postula a declaração expressa de inexigibilidade do débito apurado e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária observou os procedimentos legais e regulamentares exigidos para sua validade e consequente cobrança de consumo irregular; (ii) estabelecer se a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em área rural enseja a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do TOI n. 9353704 depende da observância integral dos procedimentos estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, notadamente quanto à ciência e participação do consumidor nas etapas de inspeção e perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto.

O TOI foi lavrado sem a presença do consumidor, o qual não foi notificado da data da perícia, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando os arts. 590, 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e o art. 5º, LV, da CF/1988.

O débito de R$ 12.911,79 apurado com base em procedimento administrativo viciado é inexigível, dada a ausência de elementos técnicos e legais que comprovem a irregularidade apontada no medidor de energia.

A suspensão indevida de serviço essencial de energia elétrica, especialmente em área rural, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) é adequado e proporcional à gravidade da conduta, ao porte das partes e ao caráter pedagógico da medida, não sendo cabível sua majoração ou redução.

A omissão da sentença quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito pode ser suprida com base no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, dado que o processo está em condições de imediato julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso adesivo da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária sem observância dos procedimentos regulamentares e sem ciência ou participação do consumidor é inválido e não gera débito exigível.

A suspensão indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, em razão de débito apurado em procedimento administrativo viciado, enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação do abalo sofrido.

A declaração de inexigibilidade de débito pode ser suprida pelo tribunal em grau recursal quando constatada omissão na sentença, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 944; CPC, art. 1.013, § 3º, III; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.06.2023; TJES, AC nº 5000295-51.2023.8.08.0032, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2024; TJES, AC nº 5007074-22.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJES, AC nº 5001160-61.2023.8.08.0004, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
e
recurso adesivo
interpostos,

respectivamente, pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
ROSIMERI APARECIDA BRUNORO
contra a r. sentença (id. 12715194) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, na
ação de indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar que a parte EDP proceda à religação da energia elétrica na Instalação n° 1058771, condenar a EDP no pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, confirmar a decisão que deferiu a tutela antecipada, além de custas processuais e honorários advocatícios, em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a
EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em síntese, que (i) o procedimento de constatação de irregularidade seguiu todas as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do TOI; (ii) a cobrança de valores a título de recuperação de consumo é legítima e amparada pela legislação do setor de energia elétrica; (iii) a fundamentação, a parte dispositiva não deixou claro se o débito impugnado foi declarado inexigível; (iv) a condenação por danos morais é indevida, pois não houve conduta ilícita por parte da empresa, tampouco comprovação de efetivo abalo moral sofrido pela autora, sendo, ademais, excessivo o
quantum
indenizatório fixado; (v) o STJ admitiu não somente a possibilidade da cobrança, mas também da suspensão do fornecimento com base nos valores apurados à título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor dos usuários, sendo indiscutível, portanto, a sua presunção de veracidade.

À vista disso, requer a reforma integral da sentença objurgada e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado à título de danos morais.

Lado outro, a autora,
ROSIMERI APARECIDA BRUNORO
interpôs apelação adesiva (id. 12715202), aduzindo, em suma, que (i) embora comprovada a cobrança indevida pela EDP, o juízo
a quo
deixou de declarar expressamente a inexistência/inexigibilidade da cobrança; (ii) a autora tem residência em área rural e devido à suspensão de energia ficou em local totalmente ermo e distante de perímetro urbano, dificultando, o que dificulta, inclusive, na obtenção de socorro junto aos serviços públicos de segurança e saúde.

Postula a reforma do
decisum
objurgado para declarar expressamente a inexistência/inexigibilidade da cobrança de R$ R$ 12.979,28, bem como majorar o valor da indenização por danos morais.

Pois bem.

Da percuciente análise dos autos, entendo que apenas o recurso adesivo de apelação interposto pela autora merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Isso porque, quanto à declaração de nulidade do TOI n. 9353704 (id. 12713978) e da dívida dele decorrente, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta aos artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Para além disso, ao compulsar os autos, verifica-se que após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 9353704 foi lavrado sem a presença do consumidor, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem a perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Além disso, conquanto o TOI n. 9353704 tenha sido lavrado na data de 08.03.2022, com indicação de que a avaliação técnica do medidor seria realizada em 28.03.2022 (id. 12713978), depreende-se que análise técnica apenas ocorreu em 04.04.2022 (id. 12713975), sem que o consumidor tenha sido notificado para comparecer à referida análise, evidenciando-se mácula ao que dispõe o art. 592 da Resolução n. 1.000/2022 da ANEEL.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Alinhado a esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo do autor sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas. Sob essa perspectiva, inexistindo elementos suficientes a caracterizar a irregularidade, mostra-se indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção, até mesmo porqu
e, "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025), o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Não viceja, portanto, a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo, dada a constatação de ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas que regem a matéria (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Diante disso, como consectário, deve ser acolhido o pedido formulado na inicial, para o fim de declarar a ilegalidade do TOI n.
9353704
, lavrado em desfavor do consumidor, e a consequente inexigibilidade da quantia R$ 12.911,79 (doze mil, novecentos e onze reais e setenta e nove centavos) em decorrência dele apurada.

Nesse aspecto, conquanto
infra petita
a sentença no que diz respeito à declaração de inexigibilidade do débito gerado em decorrência da elaboração do TOI n. 9353704, a aplicação da norma do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, permite o julgamento imediato do pedido acerca do qual se constatou a omissão,
in litteris
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Daí porque deve ser declarada a inexigibilidade do débito de R$ 12.911,79 (doze mil, novecentos e onze reais e setenta e nove centavos) gerado em decorrência da lavratura do TOI n. 9353704.

No que concerne aos danos morais indenizáveis
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- gera danos morais
in re ipsa
,
ex vi
:

APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PRESERVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, torna nulo o TOI e inexigíveis os valores decorrentes. 2)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral ‘in re ipsa’, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
. 3)
O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva
. 4) O consumidor, cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. 5) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para: (i) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (id 7752753) para determinar que a EDP suspenda os efeitos do TOI questionado e se abstenha de realizar a cobrança respectiva ou suspenda o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora correlata; (ii) desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 9551831; (iii) condenar a EDP a ressarcir as parcelas pagas a título de parcelamento do débito relativo à recuperação de consumo oriunda do TOI 9551831, com incidência de juros e correção monetária, devendo o importe ser apurado em sede de liquidação de sentença; e (iv) condenar a EDP em indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com os acessórios legais. (Data: 22/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000295-51.2023.8.08.0032, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3.
Em que pese a apelante sustente não haver subsistência a condenação por danos morais, restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, de modo que o consumidor faz jus à indenização no valor de R$ 3.000,00, que se revela adequado a reparar o abalo extrapatrimonial suportado, sem causar enriquecimento sem causa
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5007074-22.2022.8.08.0011, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/Aug/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito apurado em TOI, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a regularidade do procedimento de apuração do débito e a configuração do dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Aneel nº 414/2010, especialmente quanto à presença do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, violando o art. 129, §7º. 4.
A suspensão indevida de serviço essencial, sem prova suficiente da regularidade da dívida, enseja danos morais in re ipsa
. 5.
O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, diante dos precedentes e do impacto causado pela suspensão do serviço
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica, baseada em apuração de débito sem observância dos procedimentos técnicos e legais, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” Dispositivo relevante citado: Resolução Aneel nº 414/2010, art. 129. (Data: 18/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001160-61.2023.8.08.0004, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à
quantificação do desagravo extrapatrimonial
, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (
R$ 3.000,00
) não merece redução, sendo razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
ROSIMERI APARECIDA BRUNORO

e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
, suprindo a omissão da r. sentença guerreada, declarar a
inexigibilidade da cobrança de R$ 12.979,28 (doze mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), decorrente a lavratura do TOI n. 9353704..

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que já fixados no seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)